Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERMEDIAÇÃO POR PARCEIRO COMERCIAL. PROPOSTA DIVERGENTE DOS TERMOS DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSECTÁRIOS DE LEALDADE E TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. DEVIDA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior de Tribunal de Justiça - STJ).
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III e art. 31 do CDC).
3. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF).
4. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. Como consequência do dever de transparência e lealdade, o CDC estabelece o princípio da vinculação da oferta: toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30).
5. Tanto a instituição financeira como as empresas que atuam em sistema de parceira têm o dever de prestar os esclarecimentos ao consumidor de forma clara sobre a proposta ofertada. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC).
6. Na hipótese, as disposições contratuais divergem significativamente da proposta veiculada. A oferta foi de realização de dois contratos (empréstimo e cartão de crédito consignados) com o Banco BMG, para abatimento da dívida do consumidor com o Banco do Brasil, para posterior portabilidade ao Banco Itaú, com juros menores. A promessa de que não haveria novos descontos no contracheque do consumidor até a finalização da portabilidade não foi cumprida.
7. É clara a falha de informação e, consequentemente, o erro do consumidor nas contratações. A ausência da desejada transparência do banco, por intermédio de parceiro comercial, impossibilitou o direito de escolha informado do consumidor. Como consequência, o consumidor tem direito de requerer a rescisão contratual e perdas e danos (art. 35, III, do CDC).
8. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pelo descumprimento da oferta inicial, o que agravou a situação de endividamento do consumidor, por incluir dois novos descontos em seu contracheque.
9. Não existem critérios legais para a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo. A quantia de R$ 7.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.